Tribunal: STF
Processo: HC 235814
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 845.062/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DA DROGA (QUASE 3,5 KG DE MACONHA). MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 4, p. 251).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “Com a devida vênia, é evidente o constrangimento ilegal, uma vez que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se indevida.



    Denota-se que as circunstâncias utilizadas não servem para motivar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria penal, ainda mais de forma tão exacerbada.



    O paciente EDSON MARQUES RODRIGUES teria agido com o dolo normal para a espécie de delito, sendo que as circunstâncias e a gravidade dos atos já integram o tipo.



    Outrossim, a ‘reprovabilidade’ da conduta também está prevista no tipo. Logo, a manutenção da pena no seu mínimo legal ou mais próximo deste, é medida suficiente para repreensão do delito.



    Desse modo, indevida a fixação da pena-base muito acima do mínimo legalmente previsto, sem indicação idônea que justifique a exasperação.” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer, “[...] em atendimento às circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base no mínimo legal ou mais próximo deste, por conseguinte, redimensionar os dias-multa e, por fim, modificar o regime de cumprimento da pena”. (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte: 



    “A irresignação não merece guarida.



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, assim decidiu (fl. 229 - grifo nosso):



    Atendendo ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que a quantidade de droga apreendida em poder do Réu é elevada (08 ‘tijolos’ contendo, aproximadamente, 3.437,16g de ‘Cannabis Sativa L’, droga vulgarmente conhecida por ‘maconha’), o que justifica a elevação da pena base na medida em que o Réu portava quantia de drogas, suficiente para a confecção de milhares de porções individuais de maconha.



    A apuração da personalidade do Réu é substancialmente complexa não havendo elementos nos autos que pudessem evidenciar distorção de caráter ou que o Réu apresente qualquer traço particular que torne mais grave a sua conduta, não podendo pesar em desfavor do Réu.



    O Réu possui maus antecedentes, considerando-se ter sofrido condenações com trânsito em julgado (0005276-90.2005.8.26.0081 fl. 47), ultrapassado o período depurador, portanto, a pena base deve ser fixada além do mínimo legal. Ostenta também condenações outras, já transitadas em julgado, que serão computadas na fase própria, para não se incorrer em bis in idem.



    Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, assim como as suas consequências, cujo prejuízo social já foi ponderado em sede própria. Por outro passo, incabível a análise do comportamento da vítima, considerando a sua natureza difusa nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.



    As circunstâncias objetivas do crime foram normais à espécie.



    Assim, considerando que 02 dentre as 10 circunstâncias ponderadas foram desfavoráveis ao Réu e que a pena privativa de liberdade se inicia em 05 anos de reclusão, mas pode atingir o total de 15 anos de reclusão, fixo as penas em 07 anos de reclusão e, por simetria, pagamento de 700 dias-multa.



    O Tribunal de origem manteve tal entendimento, asseverando que ‘[...] é inquestionável que a quantidade de drogas encontradas - quase três quilos e meio de maconha - é bastante expressiva, a ensejar a exasperação da pena-base, nos termos da lei vigente. O artigo 42 da Lei de Drogas é expresso no sentido de que, na fixação da pena-base devem ser consideradas a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Ademais, como bem apontado na r. sentença, o réu também ostenta antecedentes criminais, que não mais configuram reincidência, configurando maus antecedentes (fls. 47 processo 0005276-90.2005.8.26.0081), fator que também permite a exasperação da pena-base’ (fls. 412/413).



    Dessa forma, reitero meu entendimento de que não há constrangimento ilegal a ser sanado, no ponto, pois, como se vê, as instâncias ordinárias fixaram idoneamente a pena-base em 7 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, em razão da quantidade da droga apreendida (quase 3,5kg de maconha), bem como em razão dos antecedentes criminais do réu.



    Ora, a dosimetria da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de grande desproporcionalidade, aqui inexistentes, como se vê.



    [...].” (doc. eletrônico 4, pp. 251-254; grifos no original).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (HC 202.422/SP, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido.” (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 8/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/5/2020).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida e dos seus maus antecedentes.



    No mais, seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do acusado. 



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator